Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-57.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSAÇÃO FRAUDADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (a) declarar a inexistência da compra fraudulenta objeto da ação; (b) declarar a inexistência de todo o débito vinculado à referida transação, e (c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 9.939,99.
2. Em suas razões recursais, a empresa recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que a transação teria sido efetuada por terceiro/fraudador. No mérito, afirma que a parte recorrida deu causa ao prejuízo, pois teria fragilizado seus dados ao obedecer a instruções de terceiros. Sustenta a inexistência de nexo causal entre suas ações e o dano experimentado pela parte autora, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar, preliminarmente, a legitimidade passiva da parte recorrente, e, no mérito, a sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela parte recorrida em razão de transação fraudulenta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes e o interesse processual são verificados em cotejo das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese, a parte requerida impugna transação realizada em conta mantida junto à empresa recorrente, não havendo que se falar na sua ilegitimidade passiva. A análise da responsabilidade pelos fatos diz respeito ao mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
5. Não se conhece do Recurso Adesivo interposto pela parte recorrida, em atenção ao Enunciado 88 do FONAJE e à ausência de previsão legal na Lei 9.099/95.
6. Na hipótese, a parte autora, ora recorrida, relata que, ao adquirir uma máquina de lavar no site Mercado Livre, que pertence ao mesmo grupo econômico da empresa recorrente, no valor de R$ 4.000,00, entrou em contato com o vendedor do produto a fim de tratar dos detalhes referentes ao transporte do bem. Contudo, teria recebido um link fraudulento (ID 73233752, pág. 8) e, ao seguir as instruções ali contidas, emitiu um cartão virtual que foi utilizado pelos fraudadores para efetuar uma compra de R$ 9.999,99 (IDs 73233728 e 73233730). Acrescenta que a parte recorrente efetuou o estorno do valor originalmente pago (ID 73233732).
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
8. Na hipótese, como exposto em sentença, o recorrente não instruiu o feito com qualquer documento que pudesse comprovar que a transação teria sido efetivada pelo próprio recorrido e não por terceiros, tais como telas sistêmicas ou histórico de autorização de celulares cadastrados, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Ademais, o documento de ID 73233731 indica que as tratativas com o vendedor se deram dentro da plataforma Mercado Livre, que atua em conjunto com a empresa recorrente, o que afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiros e configura fortuito interno. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1962829, 1894427, 1994129.
9. A responsabilidade, no caso, decorre do risco da atividade empresarial, não havendo que se falar em inexistência de defeito ou em culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, incisos I e II, do CDC), devendo ser mantida a condenação do recorrente à restituição dos valores indevidamente pagos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962829, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3.2.2025; TJDFT, Acórdão 1894427, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 22.7.2024; TJDFT, Acórdão 1994129, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 2.5.2025.